Tribunal: TJMT
Processo: 1012577-33.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012577-33.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUENEDIR LUNA RODRIGUES - CPF: 456.508.611-53 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO No 1012577-33.2025.8.11.0002

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE (s): SUENEDIR LUNA RODRIGUES e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RECORRIDO (s): SUENEDIR LUNA RODRIGUES e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DUPLICIDADE DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por Suenedir Luna Rodrigues e pelo Município de Várzea Grande/MT contra sentença que ratificou liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município à restituição simples de valores pagos em duplicidade vinculados à inscrição imobiliária no 311999 (anulada administrativamente), ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e de R$ 1.263,85 por dano material, com extinção do feito com resolução do mérito, sem custas e sem honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se há julgamento extra petita e se subsiste a condenação ao dano material de R$ 1.263,85; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro com base no art. 940 do Código Civil, ou se deve prevalecer a restituição simples; (iii) determinar o cabimento e o quantum dos danos morais decorrentes de cobrança indevida oriunda de duplicidade de inscrição imobiliária que gerou execução fiscal e bloqueio via SISBAJUD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Julgamento extra petita se configura quando o órgão julgador ultrapassa os limites do pedido, em afronta ao princípio da congruência.

A petição inicial contém pedido expresso de repetição do indébito em dobro, inclusive com afirmação de devolução em dobro no tópico de dano material e requerimento textual nos pedidos, razão pela qual não se reconhece extrapolação do pedido quanto à restituição.

O Município reconhece administrativamente a duplicidade de inscrição imobiliária, inativa a inscrição no 311999 por duplicidade com a no 121967 e admite a nulidade dos créditos de IPTU (exercícios de 2018 a 2022) vinculados à inscrição duplicada, o que evidencia a cobrança indevida como premissa incontroversa.

A cobrança indevida com execução fiscal e desdobramentos constritivos caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo, por decorrer do próprio fato lesivo.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de dano moral se mostra aquém do razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso (execução fiscal indevida e bloqueio via SISBAJUD sobre quantia expressiva por período prolongado), impondo-se a majoração para R$ 6.000,00, sem desbordar das finalidades compensatória e pedagógica.

A incidência do art. 940 do Código Civil exige demonstração cabal de má-fé do cobrador, o que não se evidencia quando os autos revelam erro administrativo/cadastral posteriormente reconhecido e corrigido na via administrativa, sem atuação dolosa ou maliciosa do Fisco.

A propositura de execução fiscal indevida, por si só, não comprova a má-fé necessária à devolução em dobro, mantendo-se a restituição na forma simples, conforme a sentença.

Mantida, no mais, a sentença, com desprovimento do recurso do Município e condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:"1.
A existência de pedido expresso de repetição do indébito afasta a alegação de julgamento extra petita quanto à restituição.2.
A cobrança tributária indevida decorrente de duplicidade de inscrição imobiliária, com execução fiscal e constrição patrimonial, configura dano moral in re ipsa.3.
O art. 940 do Código Civil somente incide mediante prova cabal de má-fé do credor, não bastando o erro administrativo posteriormente reconhecido e corrigido para autorizar devolução em dobro.4.
O quantum do dano moral deve observar proporcionalidade e razoabilidade, admitindo majoração quando o valor fixado se revela insuficiente diante da gravidade objetiva do ilícito."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; CC, arts. 884, 940 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC no 5015018-31.2022.4.04.9999/RS, Rel. Rodrigo Becker Pinto, 2a Turma, j. 04.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, de um lado por Suenedir Luna Rodrigues e, de outro, pelo Município de Várzea Grande, contra sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.

A sentença recorrida ratificou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município à restituição simples de valores pagos em duplicidade vinculados à inscrição imobiliária no 311999 (anulada administrativamente), ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais e de R$ 1.263,85 a título de dano material, extinguindo o feito com resolução do mérito, sem custas e sem honorários.

No recurso da autora, sustenta-se que houve erro administrativo por duplicidade de inscrição imobiliária, que ensejou execução fiscal e bloqueio via SISBAJUD de R$ 24.926,29, no período de 08/04/2024 a 24/02/2025, razão pela qual requer a majoração dos danos morais para patamar não inferior a R$ 25.000,00 e a restituição em dobro dos valores, com fundamento no art. 940 do Código Civil, sob alegação de má-fé na cobrança.

No recurso do Município, suscita-se preliminar de julgamento extra petita (arts. 141 e 492 do CPC) e impugna-se, em especial, a condenação por dano material de R$ 1.263,85, sob alegação de ausência de pedido e de comprovação das despesas (cancelamento de protesto e honorários). No mérito, contesta-se a condenação por danos morais, com pedido de improcedência ou, subsidiariamente, de redução do quantum arbitrado.

Apresentadas contrarrazões ao recurso da autora, o Município pugna pelo desprovimento, defendendo a manutenção do quantum moral por proporcionalidade e pela vedação ao enriquecimento sem causa, com referência aos arts. 884 e 944 do Código Civil, além de sustentar inexistirem elementos para majoração.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026